Tribunal: TJES
Processo: 5002729-41.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002729-41.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GEOVANE SOBREIRA FELIX
COATOR: 3 vara criminal de viana
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e no artigo 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/1990. A impetrante sustenta ausência de fundamentação concreta para a prisão cautelar e requer sua substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva do paciente, notadamente se a decisão está devidamente fundamentada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e se há possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva encontra respaldo no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, tendo em vista a gravidade dos delitos imputados ao paciente, especialmente a tentativa de homicídio qualificado e a corrupção de menores.
Os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal estão presentes, pois há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme demonstrado pelos elementos colhidos na investigação.
A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
do crime – emboscada, espancamento e disparos de arma de fogo contra a vítima –, justifica a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública.
A via do
habeas corpus
não permite o reexame aprofundado de provas, sendo a instrução criminal o momento adequado para eventual apuração da culpabilidade do paciente.
As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a decretação da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e insuficientes diante da periculosidade evidenciada pelo contexto dos fatos e pelo risco de reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II; Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), art. 244-B, § 2º; Código de Processo Penal, arts. 312, 313, inciso I, e 319.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC-AgR 212.947, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJE 16/05/2022; STJ, AgRg-RHC 163.592, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 16/05/2022; STJ, HC 340.302, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJE 18/12/2015; STJ, AgRg-RHC 169.947, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 20/03/2023; STJ, AgRg-HC 797.677, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJE 09/06/2023; STJ, AgRg-HC 832.188, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJE 02/10/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5002729-41.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GEOVANE SOBREIRA FELIX

Advogado(s) do reclamante: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE VIANA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
GEOVANE SOBREIRA FELIX
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
JUIZ DE DIREITO DA
3ª
VARA
CRIMINAL DE VIANA
, apontado como autoridade coatora
.

Consta na inicial (id 12352636),
que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 5003859-47.2024.8.08.0050, tendo em vista a suposta prática da
s
conduta
s
tipificada
s
no artigo 121, § 2º, inciso
s
II e IV, c/c
o
art
igo
14,
inciso
II,
ambos
do Código Penal, e
no
artigo 244-B, § 2º, da Lei
nº
8.089/
19
90.

Nesse contexto,
a
impetrante sustenta que o paciente não teria praticado a
s
conduta
s
que lhe fora
m
imputada
s
.

Sustenta ainda,
a ausência de f
undamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente,
e ao reforçar as condições pessoais favoráveis do
mesmo
, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal
.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pela impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 12 de março do corrente ano (id 12583994), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial da ora impetrante, não estou convencido das razões por ela expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico.

Conforme relatado, ao paciente foi imputada a suposta prática das condutas tipificadas no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e no artigo 244-B, § 2º, da Lei nº 8.089/1990, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva da paciente, em especial, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Sobre a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria do crime sob apuração, saliento, ao contrário do delineado pelo impetrante, que os elementos amealhados cumprem os requisitos necessários.

Nessa senda, cumpre destacar que é por meio da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração do crime que lhe foi imputado.

E mais, que em sede de
habeas corpus
é vedado o exame aprofundado de provas. Sobre o tema:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATOS E PROVAS. 1.A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar Decreto condenatório transitado em julgado" (HC 118.292-AGR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.
2.O STF tem entendimento de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux)
. 3.Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; HC-AgR 212.947; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE 16/05/2022; Pág. 49).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INADEQUAÇÃO NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. TESE DE ERRO DE CAPITULAÇÃO JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em relação à alegação de que o agravante agiu em legítima defesa, verifica-se que esta Corte possui entendimento de que não é possível o enfrentamento de tal questão, tendo em vista a necessidade de incursão probatória, inviável na via estreita do habeas corpus e do recurso ordinário a ele inerente
[...]. (STJ; AgRg-RHC 163.592; Proc. 2022/0107079-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 10/05/2022; DJE 16/05/2022).

Ademais, urge salientar que “
[...] Para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta [...]. (STJ; HC 340.302; Proc. 2015/0278754-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; DJE 18/12/2015)
”.

Assim, mesmo diante dos elementos trazidos, tenho que resta demonstrado de forma suficiente a presença os indícios mínimos de materialidade e autoria para demonstração dos requisitos delineados pelo artigo 312, do Código de Processo Penal.

Prosseguindo, em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, entendo que esse persiste para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta supostamente praticada por ele, juntamente com WENDELERSON BARBOSA DA SILVA, MAICON KREITLOW DE OLIVEIRA, MIGUEL DA SILVA BATISTA e GUSTAVO FRANCISCO SOUZA, que contou ainda com a participação dos adolescentes A. V. N. G., L. S. G., F. P. R. e Y. D. P., consistente na tentativa de homicídio de Pedro Henrique Mariano dos Santos.

Por ser extremamente oportuno, transcrevo o seguinte trecho da denúncia ofertada:

Consta dos autos do Inquérito Policial que servem de base à presente denúncia que no dia 06 de agosto de 2024, por volta das 21h27min, na BR 262, em via pública, no bairro Canaã, próximo ao Fiel Auto Peças, os denunciados, em união de desígnios e com animus necandi, na companhia dos adolescentes Abraão Victor Nascimento Gonçalves, Luan Sobreira Gomes, Fabrício Pereira Rodrigues e Yuri Dias Paiva concorreram para o homicídio da vítima Pedro Henrique Mariano dos Santos.

Consta dos autos que a vítima e o adolescente A.V.N.G. prestavam serviço na empresa Hoffmann Serviços, atuando no galpão do Supermercado BH, próximo ao local do crime quando, três dias antes dos fatos, tiveram um desentendimento e entraram em vias de fato.

Por isso, na data dos fatos, após a vítima ser reintegrada ao trabalho, o adolescente A.V.N.G., em companhia dos demais adolescentes e dos denunciados, emboscaram a vítima, levaram-a para uma casa abandonada e no local a espancaram.

Ato contínuo, após o espancamento, as câmeras de videomonitoramneto do local mostram que a vítima conseguiu se evadir de seu cativeiro, ao passo que os envolvidos perseguiram-na e, ao chegar às margens da Rodovia BR 262, a vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo efetuados pelo denunciado WENDELERSON BARBOSA DA SILVA.

O crime foi praticado por motivo fútil, vez que decorrente de discussão entre o adolescente e a vítima em momento anterior. O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi emboscada pelos denunciados e adolescentes infratores que encontravam-se em um número muito superior, tendo sido espancada e, ao fugir, alvejada por disparos de arma de fogo.

Sob tal perspectiva, válido destacar que é firme o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Confira-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISDÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RELEVÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PROVOCAÇÃO DA DEFESA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. SUPERAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] 4.
A prisão preventiva decretada para a garantida da ordem pública, seja em face da gravidade concreta da conduta ou de demonstrado risco de reiteração delituosa, não apresenta nenhuma incompatibilidade com a Constituição da República, mantendo-se a validade do caput do art. 312 do CPP na sua integralidade. 5. Quando a colocação do paciente em liberdade representa risco efetivo ao meio social, dada sua periculosidade concreta, decorrente da gravidade da conduta particular e do risco de reiteração delituosa, são claramente insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão
. 6. Não existe constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o alegado atraso é provocado pela própria defesa, além de estar atualmente superado pelo encerramento da instrução processual. 7. Agravo regimental não conhecido. (STJ; AgRg-RHC 169.947; Proc. 2022/0267745-5; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 20/03/2023).

Em verdade, é certo que as circunstâncias mencionadas na presente decisão evidenciam o efetivo perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, razão pela qual, no presente momento, mostra-se adequada a manutenção da custódia cautelar do mesmo, não havendo que se falar em revogação da prisão preventiva, já que a constrição cautelar se encontra amparada em elementos concretos e em decisão plenamente fundamentada.

Cumpre ainda ressaltar, que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que “
[...] as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (STJ; AgRg-HC 797.677; Proc. 2023/0014011-7; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 09/06/2023)
”.

Por fim, saliento que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam. Nesse sentido:

[...]. 4. Julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, mormente quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. ORDEM DENEGADA. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210051577, Relator: Adalto Dias Tristão - Relator Substituto: Marcos Antônio Barbosa de Souza, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022).

Também merece ser salientado, que a prisão preventiva do paciente não constituiria em indevida antecipação de pena, eis que assente na jurisprudência pátria que a segregação cautelar é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado, na hipótese de que ela não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado.

Por oportuno, destaco o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva
, ao salientar que "a quantidade de entorpecentes com ele localizada é expressiva" (5 porções graúdas de maconha pesando 50 gramas cada uma mais "7 tijolos de maconha, com peso total de 2.360 gramas"). 3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 832.188; Proc. 2023/0209744-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 02/10/2023).

[...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 12923893.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)